Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. VALOR CONTROVERSO.
1. A substituição tributária progressiva é uma técnica de arrecadação de tributo onde, objetivamente, a legislação de regência autoriza o direito de compensar ou transferir o crédito, mediante a dedução em aquisição futura de mercadoria, cujo imposto deve ser retido, apurado e pago por ele ou por outro substituto tributário.
2. A fim de se evitar eventual execução do cumprimento de sentença em valor superior ao apurado, a compensação tributária tem que ser realizado pela parte incontroversa, nesse momento processual.
3. Impõe a suspensão parcial da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, apenas para que a obrigação de fazer se limite à parte controversa do tributo a ser compensado.
4. Recurso conhecido e provido.